Tribunal: TJMT
Processo: 0017047-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017047-27.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROMILDO BENTO DE MELO - CPF: 570.506.511-68 (EMBARGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ROMILDO BENTO DE MELO - CPF: 570.506.511-68 (REPRESENTANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – SÚMULA No 278 DO STJ – DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – CONTAGEM A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – LAPSO NÃO VERIFICADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – MANUTENÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu os Recursos de Apelação Cível no 0017047-27.2013.8.11.0041 (Id. 2828329470) interpostos por ambas as partes, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – SÚMULA No 278 DO STJ – DIFERENÇA ENTRE CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – CONTAGEM A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL – LAPSO NÃO VERIFICADO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“As ações de cobrança de SEGURO ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.[...] (N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)”

Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico, e não a partir de critérios de presunção, como o decurso do tempo e a não submissão ou interrupção a tratamento de reabilitação.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.”

Em suas razões, de Id. 30996959, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, no que se refere a alteração da incidência da correção monetária.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

A parte embargada apresentou a contraminuta de Id. 32032495.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão atacado em relação a a alteração da incidência da correção monetária.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“[...]Da correção monetária.

Avançando na solução da celeuma, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, objeto, também, do 1o apelo, o STJ pacificou entendimento no sentido que o valor devido na apólice deve ser atualizado desde o dia da contratação nas ações indenizatórias securitárias, confira:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA No 98/STJ. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.” (REsp 1673368/MG, 3a Turma,Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017 – grifei e negritei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ... 5. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro...”. (AgRg no AREsp n. 429.292/GO, 3a Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.03.2015 – negritei)

Na mesma esteira é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - COBERTURA PARA INVALIDEZ - REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRESCRIÇÃO AFASTADA - INCAPACIDADE RESULTANTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVAÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR DE ACORDO COM O PACTUADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL... A correção monetária incide a partir da data da contratação até o efetivo pagamento (AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015), no entanto o princípio da não reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença que determinou a incidência a contar da data do evento danoso.” (RAR n. 71.004/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DO EMPREGADO - ACIDENTE DE TRABALHO - AMPUTAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - VALOR INDENIZATÓRIO PREVISTO NO CONTRATO EM 70% DO CAPITAL SEGURADO - PRESCRIÇÃO - CONTRATO CELEBRADO SOB O CÓDIGO CIVIL DE 1916 - AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO EMPREGADO/BENEFICIÁRIO - INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 178, §6o, II, DO CC/1916 - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA QUE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO COINCIDA COM A DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (CPC, ART. 219) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. 1. Comprovada a invalidez permanente parcial, deve a fixação do valor indenizatório observar os termos do contrato (70% sobre o valor do capital segurado). 2. Tratando-se de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da citação (CPC, art. 219) e a correção monetária a partir da data da contratação do seguro.” (RAC n. 135.995/2008, 4a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira filho, j. 28.09.2009 – negritei)

Desse modo, não merece amparo a pretensão da 1a recorrente no ponto, todavia, como a sentença atribuiu como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso e por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser realizada a alteração devida para fixar a correção monetária a partir da contratação do seguro, conforme entendimento consagrado no STJ.[...]”
– Id. 28329470.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Além disso, o simples fato do segurado estar aposentado por invalidez na data do óbito não é suficiente para assegurar aos dependentes o pagamento do seguro de vida contratado que dispõe, expressamente, o pagamento de indenização
exclusivamente
para o caso de morte acidental.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020